Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE CARGOS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, o qual consistia no reconhecimento da equiparação entre os cargos de agente de saúde pública e agente comunitário de saúde e, por conseguinte, na obrigatoriedade de o recorrido permitir que a autora exerça as funções do cargo de agente de saúde pública com jornada de 40 horas semanais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente defende que a negativa ao pedido gera tratamento desigual entre servidores que exercem funções idênticas. Aduz que o recorrido utilizou a equiparação entre os cargos em processo anterior para justificar a vedação de acúmulo de cargos e, agora, pretende afastar tal equiparação, o que configura ofensa ao princípio do venire contra factum proprium. Assinala que tanto o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência pacífica quanto à necessidade de tratamento isonômico entre servidores que desempenham funções equivalentes. Pede o provimento do recurso, para reconhecer a equiparação entre os cargos de Agente de Saúde Pública e Agente Comunitário de Saúde, com a consequente autorização para que a recorrente exerça sua função com jornada de 40 horas semanais.
4. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em determinar se é possível equiparar o Cargo de Agente de Saúde Pública ao Cargo de Agente Comunitário de Saúde e, por conseguinte, obrigar o requerido a permitir que a requerente exerça a jornada semanal de 40 horas.
III. Razões de decidir
6. Manifesta a impossibilidade de o Poder Judiciário legislar ou alterar a situação funcional de servidor público, a fim determinar, sem base jurídica, seu enquadramento em cargo diverso daquele para o qual foi aprovado em concurso público, matéria esta afeta ao Poder Legislativo e Executivo.
7. Com efeito, o pedido de equiparação entre cargos públicos distintos, com a consequente alteração da jornada de trabalho, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, eis que a pretensão consiste na concessão de benefício próprio do cargo de Agente Comunitário de Saúde, para o qual a recorrente não obteve aprovação em certame público.
8. Não compete ao Poder Judiciário reconhecer equiparação entre cargos públicos, sob pena de violação à autonomia do Poder Executivo e de indevida ingerência na organização e funcionamento da Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal).
9. Nesse quadro jurídico, a equiparação entre cargos de atribuições distintas é juridicamente inviável, por violar a estrutura legal dos cargos públicos, afrontar o princípio da legalidade e comprometer a eficiência administrativa, pilares que regem a atuação da Administração Pública.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37.